Tribunal: TJES
Processo: 5011083-19.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011083-19.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GISELLE COSTA DO NASCIMENTO
RECORRIDO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011083-19.2025.8.08.0012

RECORRENTE:
GISELLE COSTA DO NASCIMENTO

RECORRIDO:
BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

JUIZ SENTENCIANTE:
ADEMAR JOAO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. COBRANÇA DE SEGUROS E SERVIÇOS ACESSÓRIOS. ALEGAÇÃO DE VENDA CASADA. ANÁLISE DOS INSTRUMENTOS CONTRATUAIS. CONSTATAÇÃO DE ASSINATURA IDÊNTICA (EM BLOCO) NO CONTRATO PRINCIPAL E NAS PROPOSTAS DE ADESÃO AOS SERVIÇOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ESCOLHA AUTÔNOMA PELO CONSUMIDOR. PRÁTICA ABUSIVA CONFIGURADA (ART. 39, I, CDC). NULIDADE DAS COBRANÇAS. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ E PRESENÇA DE ENGANO JUSTIFICÁVEL DECORRENTE DE PREVISÃO CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão contratual c/c repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada por GISELLE COSTA DO NASCIMENTO em face do BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A.

Em síntese, a parte autora narra ter celebrado, em 09/12/2024, um contrato de financiamento para aquisição de uma motocicleta YAMAHA NEO 125, ano/modelo 2024/2025. Alegou que o valor do veículo era de R$ 15.400,00 (quinze mil e quatrocentos reais), e o valor financiado foi de R$ 18.022,76 (dezoito mil, vinte e dois reais e setenta e seis centavos, a serem pagos em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais de R$ 683,94 (seiscentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos). Aduziu que no contrato de financiamento foram incluídas cobranças que considera indevidas e abusivas, sendo elas ”Seguro Prestamista Metlife/Metropolitan Life Seg e Previdência” no valor de R$ 854,96 oitocentos e cinquenta e quatro reais e noventa e seis centavos”, “Registro do contrato” no valor de R$ 450,32 (quatrocentos e cinquenta reais e trinta e dois centavos”; “Confecção de cadastro para início de relacionamento (Tarifa de Cadastro)” no valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) e “Despesas com despachante” no valor de R$ 599,00 (quinhentos e noventa e nove reais). Informou que a soma desses acréscimos totaliza R$ 2.554,28 (dois mil, quinhentos e cinquenta e quatro reais e vinte e oito centavos). Argumentou que as taxas foram incluídas/impostas a contragosto e sem seu conhecimento prévio. Mencionou ainda ter sido informada na loja que o emplacamento seria gratuito, mas o valor foi cobrado. Defendeu que a cobrança desses serviços/tarifas configura "venda casada", vedada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC). Por fim, pugnou pela declaração de nulidade das cláusulas contratuais que estabeleceram as cobranças indevidas, a restituição, em dobro, dos valores cobrados indevidamente e a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Em sede de contestação, o banco sustentou, preliminarmente, a inépcia e a generalidade da inicial, bem como impugnou o pedido de gratuidade de justiça. No mérito, defendeu a aplicação dos princípios do
pacta sunt servanda
e da intervenção mínima na revisão contratual. Afirmou que a autora teve ciência prévia de todas as cláusulas e encargos, inclusive através da Cédula de Crédito Bancário e do Quadro de Custo Efetivo Total (CET), e que a contratação se deu por sua livre e espontânea vontade, não havendo vício de consentimento. Argumentou a legalidade da cobrança da Tarifa de Cadastro, diferenciando-a da antiga Tarifa de Abertura de Crédito (TAC). Defendeu que a cobrança é autorizada pelo Banco Central (Resoluções nº 3.518, 3.919 e Circular 3.371) e foi pacificada pelo STJ no Recurso Repetitivo REsp 1.251.331/RS, sendo devida por se tratar de início de relacionamento com a instituição financeira e por estar em valor dentro dos padrões de mercado. Afirmou que a cobrança de “Registro do Contrato” é legítima e se refere ao custo para inserção do gravame no sistema do DETRAN (RENAGRAV) para fins de Alienação Fiduciária, conforme Resolução CONTRAN nº 689/2017. Sustentou a legalidade com base no Tema 958 do STJ (REsp 1.578.526/SP), desde que o serviço seja efetivamente prestado, o que teria sido comprovado pela inserção do registro junto ao DETRAN. Negou a ocorrência de "venda casada". Informou que o “Seguro Prestamista/Seguro de Proteção Financeira” foi contratado por livre escolha da cliente, mediante Proposta de Adesão ao Seguro assinada, e o Banco Yamaha atuou apenas como mero intermediário, repassando o valor à seguradora, conforme a cláusula 14 do contrato, que prevê a facultatividade. Alegou a legalidade da cobrança das despesas com despachante, referindo-se a um serviço opcional para o emplacamento e regularização do veículo, contratado diretamente pela autora junto ao fornecedor MOTOMAX CARIACI, sendo o valor apenas incluído no financiamento a pedido da cliente. Informou que o serviço foi especificado no CET e devidamente prestado e pago ao terceiro, conforme nota de débito anexa, não se enquadrando em abusividade segundo o Tema 958 do STJ. Aduziu a ausência de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar e a condenação à restituição de valores, especialmente em dobro, que exigiria a comprovação de má-fé, o que não teria ocorrido, pois agiu dentro da legalidade. Impugnou o pedido de danos morais por não se configurar dano real, mas mero aborrecimento, e por ser o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) exorbitante. Por fim, pugnou pela total improcedência dos pedidos autorais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

Ante o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC.

Irresignada com a sentença proferida no ID. nº 16347997, a requerida interpôs Recurso Inominado sustentando

que o contrato contém cláusulas que dificultam a percepção e o entendimento, devendo ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor (art. 46 e 47 do CDC). Argumenta que, com a subtração das taxas/tarifas impostas, o valor financiado seria de R$ 15.468,48 (quinze mil, quatrocentos e sessenta e oito reais e quarenta e oito centavos), o que gerou uma cobrança indevida de juros totalizando R$ 4.678,08 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos). Defende que a cobrança do Seguro Prestamista (R$ 854,96), Registro do contrato (R$ 450,32), Tarifa de Cadastro (R$ 650,00) e Despesas com despachante (R$ 599,00) configura "venda casada", prática vedada pelo art. 39, inciso I do CDC, por condicionar o fornecimento do financiamento à contratação de outros serviços. Cita o entendimento do STJ, inclusive no REsp 1.639.259, para reputar indevida a cobrança do seguro prestamista quando não comprovado o franqueamento de opção ao consumidor. Requer a restituição, em dobro, dos valores pagos indevidamente, totalizando R$ 9.356,16 (nove mil, trezentos e cinquenta e seis reais e dezesseis centavos), com base no parágrafo único do art. 42 do CDC. Subsidiariamente, pede o ressarcimento do valor simples de R$ 4.678,08 (quatro mil, seiscentos e setenta e oito reais e oito centavos) referentes às tarifas/taxas. Sustenta que os fatos narrados, em especial o fato de ter sido obrigado a arcar com valores indevidos no financiamento e a quebra de confiança, causaram-lhe grande abalo moral. Requer a condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em valor não inferior a R$ 10.000,00 (dez mil reais). Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos iniciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita à parte recorrente, uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

A controvérsia reside na validade da contratação de seguros e serviços acessórios atrelados ao contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes. A Recorrente alega a ocorrência de venda casada, sustentando que não lhe foi dada a oportunidade de recusar tais serviços.

Compulsando detidamente os autos, em especial o documento de
ID 16347986
, verifica-se que assiste razão à Recorrente.

A análise técnica dos instrumentos contratuais revela um vício insanável na manifestação de vontade da consumidora. Observa-se que a
assinatura lançada no contrato principal de financiamento é exatamente a mesma daquela aposta nas propostas de adesão aos seguros e serviços acessórios.

Tal circunstância evidencia que a coleta da assinatura ocorreu em um ato único, em bloco, sem que fosse oportunizado à consumidora o exercício de escolha, de forma autônoma e consciente, sobre a contratação ou não dos serviços adicionais. A identidade de assinaturas em documentos que deveriam ser distintos e facultativos comprova que os produtos foram embutidos na operação principal, caracterizando a prática abusiva da
venda casada
, vedada pelo art. 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 972, firmou a tese de que "nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada". No caso em tela, a forma como a contratação foi instrumentalizada (assinatura única para múltiplos contratos) retirou da consumidora a liberdade de contratar com outra seguradora ou de simplesmente não contratar o serviço, violando o dever de informação e a liberdade de escolha (art. 6º, III e II, do CDC).

Portanto, impõe-se o reconhecimento da nulidade das cláusulas referentes aos seguros e serviços acessórios cobrados no documento de ID 16347986, devendo os valores correspondentes serem excluídos do saldo devedor ou restituídos, caso já pagos.

Quanto à forma de restituição, alinho-me à jurisprudência da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608/RS), entendo que a devolução deve se dar na forma
simples
. A existência de cláusula contratual expressa, ainda que posteriormente anulada judicialmente por vício de consentimento (venda casada), configura engano justificável, afastando a má-fé da instituição financeira e, consequentemente, a penalidade de devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC.

No que tange ao pedido de indenização por danos morais, entendo que a r. sentença não merece reparo neste ponto. A cobrança de valores referentes a serviços acessórios e seguros, decorrente de venda casada, embora configure prática abusiva, situa-se na esfera dos danos patrimoniais, já devidamente reparados pela restituição do indébito.

Não restou comprovado nos autos qualquer desdobramento fático capaz de violar os direitos da personalidade da Recorrente, como a inscrição indevida em órgãos de proteção ao crédito ou situação vexatória excepcional. O caso configura
mero aborrecimento
ou dissabor decorrente de relação contratual, incapaz, por si só, de ensejar reparação pecuniária por danos morais, conforme entendimento consolidado na jurisprudência.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a r. sentença e:

DECLARAR
a nulidade das contratações de seguros e serviços acessórios constantes no documento de ID 16347986, reconhecendo a prática de venda casada em virtude da identidade de assinaturas que viciou o consentimento;

CONDENAR
a Recorrida a restituir à Recorrente, na forma
SIMPLES
, os valores comprovadamente pagos a título dos referidos serviços, com
correção monetária pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), conforme art. 389, parágrafo único, do CC, a partir do desembolso/desconto e a partir da citação Juros de Mora pela Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), nos termos do art. 406, §1º, do CC.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o êxito parcial do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)